Tribunal: TJMT
Processo: 0004556-37.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA AO SEU DEVER DE OFÍCIO – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS RECURSO PROVIDO.
1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
2. com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso II, que foi revogado. Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004556-37.2017.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES - CPF: 000.089.431-17 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL RETIFICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA AO SEU DEVER DE OFÍCIO – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À
ABOLITIO CRIMINIS
RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2. Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (
caput
, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso II, que foi revogado. Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, no 0004556-37.2017.8.11.0044, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, condenando o requerido as seguintes sanções: a) perda da função pública; b) pagamento de multa civil no valor correspondente a 03 (três) remunerações percebidas pelo servidor público, observando-se o valor da remuneração recebida na data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 STJ); c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente carência da ação, argumentando que a sua responsabilização civil é incompatível com os ditames da Lei de Improbidade Administrativa; a falta de interesse de agir, argumentando que os fatos apurados são controversos e tendenciosos. No mérito, aduz ausência de elemento subjetivo para caracterização de ato ímprobo, atipicidade da conduta, inexistência de dano moral coletivo, desproporcionalidade das penalidades e especificamente à perda da função pública, pela sua extirpação.

Por fim, pugna pelo provimento recurso, para que seja reformada a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, requer que seja julgada improcedente a presente Ação Civil Pública, por ausência de qualquer indício de lesividade ao patrimônio público, enriquecimento ilícito ou mesmo ausência de conduta dolosa do Requerido.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id n. 42774450-42774454), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente Apelo (Id n. 97129469).

Sobreveio petição do Apelante, sustentando a existência de fato superveniente (sentença penal e outra de improbidade sobre os mesmos fatos), pedindo sejam consideradas para efeito do julgamento (Id n. 107110964).

Em razão do advento da Lei n° 14.230/2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto da referida Lei ao caso (Id. 111811985), tendo o Apelante manifestado pelo reconhecimento imediato da retroatividade, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial (Id. 115383496), enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela irretroatividade da Lei (Id. 11260484).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CESAR KARASIAKI, OABMT 16837/O

PARECER ORAL

EMA. SRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a ação de improbidade foi proposta em 11/12/2017, sob a fundamentação de que a parte Requerida ora Apelante, é Oficial de Justiça na Comarca de Paranatinga e havia inserido declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, prevalecendo-se de seu cargo público.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, tem-se que o Apelante sustentou em seu Recurso de Apelação, a inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir, pedidos que não merecem prosperar.

A priori, sabe-se que a inépcia da petição inicial, encontra guarida no art. 330, inciso I, §1o, do CPC/2015,
ipsis litteris
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Verifica-se nos autos, que a petição inicial preenche os requisitos necessários previstos no art. 330, inciso I, §1o, do CPC/2015, uma vez que a) há um pedido e causa de pedir, b) o pedido é determinado, c) a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e d) não contem pedidos incompatíveis.

Quanto a alegação de ausência de interesse de agir, tem-se que o referido pedido se confunde ao mérito
, recomendando a análise conjunta.

DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, vale salientar que as modificações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei 14.230/2021 serão aplicadas no caso em tela, haja vista que o legislador optou pela aplicação expressa do Direito Administrativo Sancionador (art. 1o, § 4o da LIA).

Desse modo, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Inclusive, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada internamente pelo Decreto n. 678/92, considera a retroatividade da norma mais benéfica como sendo um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal/Processual Penal, consoante artigo 9o,
in verbis
:

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado
. (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica , as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4o, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4o do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades. Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sendo assim,
passo, então, ao mérito do recurso.

Com efeito, consoante o artigo 17, § 11, da Lei n. 8429/92 (redação dada pela Lei 14.230/2021), "
em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente
".

No caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do apelante, atribuindo a ele a prática de atos que atentam contra os princípios da administração pública, consistente no fato de como servidor público, ocupando o cargo efetivo de oficial de justiça, deixou de cumprir seu dever legal ao lançar diversas informações falsas em certidões de cumprimento de mandados, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, prevalecendo-se de seu cargo público.

Na sentença, o Juiz reconheceu que restou comprovada a prática dos atos ímprobos, concluindo que o apelante lançava certidões falsas nos mandados de intimação a ele destinado, noticiando diligências inexistentes, com o respectivo lançamento no “mapa” de mandados da Vara. Por isto, imputando suas condutas no art. 11,
caput
e inciso II, da LIA, pela violação aos princípios da Administração Pública.

Cito o resumo exposto na sentença objurgada:

“
FATO OCORRIDO EM 26/08/2016
(intimação dos denunciados Gilmar Alievi e Albino Pospiecha): O requerido certificou que não localizou o endereço ou qualquer pessoa que pudesse indagar sobre o paradeiro dos denunciados e que o número de telefone informado não completa as ligações. No dia 06/07/2017, a servidora do Ministério Público telefonou para o número informado no mandado de intimação, obtendo êxito na ligação e conversou com a esposa de Albino Pospiecha, a qual informou que não mudou, além de precisar maiores informações sobre o endereço. No dia 13/06/2016, oficial de justiça Atanázio de Souza Maia Neto conseguiu localizar os endereços consignados nos mandados.

(...)

FATO OCORRIDO EM 08/08/2017
(intimação das testemunhas Patrícia Oliveira de Souza, André Petry e Júnior Cesar Pereira Silveira): O requerido certificou que não localizou as testemunhas e em ligação no número informado não obteve êxito, tendo conseguido contato por telefone somente com Patrícia, a qual informou que não poderia se deslocar até Paranatinga para audiência. No dia 23/08/2017, o servidor do Ministério Público Estadual telefonou para o número informado no mandado de intimação e conseguiu contato com as testemunhas Patrícia Oliveira e Júnior Cesar Pereira Silveira, os quais confirmaram o endereço, além de precisar maiores detalhes sobre a localização. As testemunhas declararam que todos na rua os conhecem e que não foram procurados por nenhum oficial de justiça.

(...)

FATO OCORRIDO EM 31/10/2017
(intimação do réu Jurandir Rodrigues e vítima Eliseba Ramos da Conceição): o requerido certificou que não localizou o endereço informado em relação a Jurandir e obteve informações com os moradores de que ele não mora mais lá. Quanto a Eliseba, o local que ela mora é um comércio (sorveteria) e às vezes em que esteve lá não a localizou e o telefone estava sempre desligado. Segundo o Ministério Público, a vítima compareceu a audiência e informou que reside no endereço constante do mandado e que sempre um dos telefones informado encontra-se ligado, bem como na maioria das vezes encontra-se em casa, inclusive, outros oficiais de justiça como Valtemir e Martins já estiveram no local. Ficou sabendo da audiência porque o pessoal da Vara entrou em contato.

(...)

FATO OCORRIDO EM 06/11/2017
(intimação do réu Ermes Gomes Bezerra): o requerido certificou que não localizou o endereço informado e que obteve informação com o amigo de Ermes de que estaria viajando e que somente voltaria na próxima semana. O autor informar que Ermes Gomes de Bezerra compareceu a audiência designada para o dia 06/11/2017, o que afasta a declaração de que estaria viajando. O técnico administrativo do Ministério Público se dirigiu até o endereço consignado no mandado e encontrou Ermes em sua residência, o qual confirmou o telefone.

(...)

FATO OCORRIDO EM 06/11/2017 – ACP No 703-83.2018.811.0004 (86571):
O Ministério Público alegou que, quando do cumprimento do mandado de intimação referente aos autos código no 79636, do Juizado Especial desta Comarca, o réu certificou que não localizou o endereço da pessoa Leandro dos reis Silva, contudo, o técnico administrativo do Ministério Público, diante da ordem de serviço referente ao procedimento Simp. no 000332-042/2018, ao realizar a mesma diligência, constatou que a pessoa a ser intimada reside no local constante do mandado. Sobre os fatos apontados na inicial, o requerido assim se justificou: 1) Fato ocorrido em 26/08/2016 (intimação dos denunciados Gilmar Paulo Alivi e Albino Popiescha): no mandado de intimação não constou localização precisa, apenas nomes das fazendas ou sítios, sem detalhes acerca da quilometragem ou sentido. Outro oficial também não conseguiu localizar o endereço, por ocasião de outra diligência; 2) Fato ocorrido em 08/08/2017 (intimação das testemunhas Patrícia Oliveira de Souza, André Petry e Júnior Cesar Perira Silveira): não localizou os endereços e nem pessoas que pudessem informar sobre os paradeiros das testemunhas e que, apesar de o Ministério Público conseguir contato por telefone, não se deslocou até os endereços; 3) Fato ocorrido em 31/10/2017 (intimação de Eliseba Ramos da Conceição e Jurandir Rodrigues): as pessoas destinatárias dos respectivos mandados não se encontravam no local e, segundo informações de terceiros, o senhor Jurandir não residia naquele local e as vezes que ali esteve não localizou a senhora Eliseba; 4) Fato ocorrido em 06/11/2017: o senhor Emes Gomes Bezerra é denunciado em um processo de violência doméstica, em tramite no Estado de Rondônia e possivelmente estaria se esquivando do oficial de justiça para evitar a sua intimação. 5) Fato ocorrido em 06/11/2017: Alegou que o fato de não localizar um endereço e/ou pessoa a ser intimada para um ato judicial, não pode ser argumento de violação dos princípios da administração. (...)”

A Lei 14.230/2021 trouxe significativas mudanças ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, dente elas, nova roupagem ao artigo 11 da LIA, que teve incisos revogados e modificados e, principalmente, estabeleceu um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, ao prevê que estas seriam caracterizadas por uma das hipóteses elencadas nos respectivos incisos. Vejamos:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - (revogado) ; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014) (Vigência)

IX - (revogado) ; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X - (revogado) ; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal , de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Destarte,
não basta que o agente público pratique ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, exige-se, também, que a conduta seja subsumida a um dos incisos do artigo 11 da LIA, bem como a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa
ou entidade e sejam indicadas as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas (§§ 1o e 3o do mesmo dispositivo).

Ocorre que, com a Lei no 14.230/2021, o
caput
do art. 11 foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas) e
o inciso II foi revogado
. Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar o réu, implicando em
abolitio criminis
, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.

Neste sentido, cito, exemplificativamente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:

O advento de lei descriminalizadora do fato extingue a punibilidade independente da fase do processo de criminalização ou do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória; igualmente,
o advento de lei penal mais favorável, segundo o critério concreto da aplicação da pena, incluindo circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, aplica-se retroativamente aos fatos anteriores, inclusive com decisão transitada em julgado
.

Nesse sentido, também é a mais recente jurisprudência, senão, vejamos:

“(...)
embargos de declaração. apelação cível. ação civil pública. município de engenheiro beltrão/PR que, em tese, não estaria implementando o piso salarial profissional nacional (instituído pela lei no 11.738/2008 e fixado pela portaria no 1.595/2017 do ministério da educação) para os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino. sentença de improcedência da inicial. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, reformando a decisão para condenar o requerido (ex-prefeito) pela prática de ato ímprobo, por ofensa ao princípio da legalidade (art , 11, caput, da lia) e por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, ii, lia). imposição das sanções de pagamento de multa civil (dez vezes sobre valor da última remuneração percebida) e suspensão dos direitos políticos (3 anos). mérito recursal. suposta omissão da decisão colegiada no que tange à nova redação conferida pela lei no 14.230/2021. acolhimento. em primeiro lugar, é importante recordar que fatos novos capazes de influir no julgamento da lide podem ser conhecidos na via dos embargos de declaração, conforme estabelece a jurisprudência do superior tribunal de justiça (stj). em segundo lugar
, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido de possibilitar a extensão da garantia constitucional prevista no art. 5o, XL, da CF (retroatividade da lei penal mais benéfica) ao direito administrativo sancionador
. no caso em apreço, o colegiado reformou a sentença para condenar o requerido pela prática de atos ímprobos previstos no art. 11, caput e inciso II, da LIA, impondo as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. ocorre que,
com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso ii, que foi revogado. sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).
atribuição de efeitos modificativos ao recurso para reformar o Acórdão embargado, para julgar improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 17, § 11o, da Lei no 8.429/1992.recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (TJPR - 4a C.Cível - 0001211-77.2018.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 05.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00012117720188160080 Engenheiro Beltrão 0001211-77.2018.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

Diante de todo o exposto, por mais que se possa taxar a conduta do apelante de desidiosa, reconhecendo a retroatividade mais benéfica da Lei de Improbidade Administrativa, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
para julgar improcedente o pedido condenatório, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Com a devida vênia dos colegas, e, diante da alegação de que se trata de condutas reiteradas, peço vista dos autos para melhor análise, até porque tenho tido bastante cuidado com a questão do elemento subjetivo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, para que posteriormente, com base nas informações mais precisas, eu possa aquilatar melhor a situação fático-jurídica de exposição.

EM 14 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP). O 1o VOGAL
(EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR)
AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 21.06.2022.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESSA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Turma:

Para evitar tautologia, adoto o Relatório do douto Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

“Recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, no 0004556-37.2017.8.11.0044, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, condenando o requerido as seguintes sanções: a) perda da função pública; b) pagamento de multa civil no valor correspondente a 03 (três) remunerações percebidas pelo servidor público, observando-se o valor da remuneração recebida na data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 STJ); c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente carência da ação, argumentando que a sua responsabilização civil é incompatível com os ditames da Lei de Improbidade Administrativa; a falta de interesse de agir, argumentando que os fatos apurados são controversos e tendenciosos. No mérito, aduz ausência de elemento subjetivo para caracterização de ato ímprobo, atipicidade da conduta, inexistência de dano moral coletivo, desproporcionalidade das penalidades e especificamente à perda da função pública, pela sua extirpação.

Por fim, pugna pelo provimento recurso, para que seja reformada a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, requer que seja julgada improcedente a presente Ação Civil Pública, por ausência de qualquer indício de lesividade ao patrimônio público, enriquecimento ilícito ou mesmo ausência de conduta dolosa do Requerido.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id n. 42774450-42774454), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente Apelo (Id n. 97129469).

Sobreveio petição do Apelante, sustentando a existência de fato superveniente (sentença penal e outra de improbidade sobre os mesmos fatos), pedindo sejam consideradas para efeito do julgamento (Id n. 107110964).

Em razão do advento da Lei n° 14.230/2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto da referida Lei ao caso (Id. 111811985), tendo o Apelante manifestado pelo reconhecimento imediato da retroatividade, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial (Id. 115383496), enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela irretroatividade da Lei (Id. 11260484).” (
sic
)

O Relator encaminhou voto pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo provimento do recurso, consignando a retroatividade da Lei no 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa, além de ressaltar que: “o
caput
do art. 11 foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas) e o inciso II foi revogado. Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar o réu, implicando em abolitio criminis, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.”

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressai do caderno processual que o Ministério Público interpôs a ação de base objetivando a condenação do Requerido, ora Apelante, por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos, enquadrando a conduta especificamente no disposto no art. 11, inciso II, da LIA (redação originária), pelo não cumprimento do seu dever funcional (intimação de partes), inserindo informações nas certidões que não condiziam com a verdade dos fatos.

Após o devido processo legal, o MM. Juiz singular julgou procedente o pedido inicial e reconheceu a prática do ato tipificado no art. 11, inciso II, da LIA, redação anterior.

Com efeito, é importante esclarecer que a Lei no. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei no. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Com efeito, a retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5o, inciso XL, da CR/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”

Em que pese não se tratar a norma de natureza penal, aplica-se a mesma premissa para as normas penalizadoras de natureza administrativa, sobretudo nas penas por improbidade administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento doutrinário:

“A irretroatividade da lei punitiva que agrave a situação do agente, princípio há muito consagrado no Direito Penal, deve prevalecer em qualquer seara na qual o Estado exerça seu poder sancionador, pois a violação e consequente recomposição da ordem jurídica sempre possuem um alicerce comum [...].

De forma correlata, será igualmente aplicável a segunda parte do art. 5o, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, violado o preceito proibitivo previsto, de forma implícita ou explícita, na norma, estará o agente sujeito à sanção cominada, cujo conteúdo e intensidade sempre estarão sujeitos aos influxos sociais.

Verificada a severidade de determinada sanção e optando o legislador por atenuá-la, aqueles que praticaram atos sob a égide da lei antiga haverá de ser alcançados pela alteração legislativa. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 186/187)

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

A ação de base foi proposta objetivando a condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa descrita no art. 11,
caput
, inciso II, da Lei 8.429/92:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;” (redação anterior)

Não obstante, a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei n. 8.429/1992, dentre as quais a necessidade de se comprovar o dolo em quaisquer atos de improbidade administrativa, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. Além disso, a nova legislação alterou profundamente o que determinava o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, passando a dispor que:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

§ 5o Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.”

Com efeito, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do requerido enquadrar-se em uma das condutas elencadas pelo legislador, e o fato descrito no inciso II do artigo 12, na redação originária da Lei de Improbidade Administrativa, não mais subsiste, não constituindo ato de improbidade administrativa “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

Dessa forma, tenho que carece de justa causa a presente ação, uma vez que o tipo previsto em lei (inciso II, do art. 11, da LIA), no qual estaria enquadrada a conduta improba do requerido não mais persiste no mundo jurídico, consequentemente, padece tal ação de justa causa, devendo ser julgado improcedente o pedido.

A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, notadamente quando o rol de ato violador dos princípios da administração passou a ser taxativo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARNÊ DE IPTU QUE VEICULOU IMAGEM, NOME E MENSAGEM CONTENDO PROMOÇÃO PESSOAL DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11 DA LIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000207-84.2020.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 06.06.2022) (TJ-PR - APL: 00002078420208160128 Paranacity 0000207-84.2020.8.16.0128 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 06/06/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

(...) 11. Constatado o ato ímprobo, a conduta foi enquadrada no art. 11, caput, da Lei 8.429/92. O artigo 11 da Lei de Improbidade não mais ostenta rol exemplificativo de condutas, configurando violação de princípios apenas os casos elencados em seus incisos. A nova redação continua possibilitando a caracterização de improbidade por desobediência a princípios da Administração Pública, porém especifica em quais casos poderá haver o enquadramento. Precedente: Apelação cível 08001780720164058300, Relator: Des. Federal VINICIUS COSTA VIDOR, 4a TURMA, JULGAMENTO: 07/12/2021). 12. Aplica-se ao caso a retroatividade da lei sancionadora mais benéfica, para se afastar o reconhecimento da violação aos princípios da Administração Pública pela ora apelada, tipificado no at. 11, caput, da Lei 8.429/92, com as alterações produzidas pela Lei 14.230/21, uma vez que os fatos descritos na inicial não mais são ilícitos para fins de improbidade administrativa e nem se enquadram em qualquer outra hipótese prevista nos incisos do referido artigo, diante do afastamento do caráter exemplificativo do artigo 11, da Lei no 8.429/92. 13. Apelações não providas. (TRF-5 - Ap: 00026536520084058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 03/05/2022, 4a TURMA)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Nomeação para cargos em comissão. Cargos comissionados que não possuem características de chefia, direção ou assessoramento, mas sim típicas atribuições técnicas, administrativas e burocráticas. Exoneração dos servidores ocupantes dos aludidos cargos em comissão e nulidade das respectivas portarias de nomeação. Investidura dos cargos que se deu de forma irregular. Imposição de sanções por improbidade que, no entanto, restou inviabilizada. Superveniência da Lei no 14.203/2021, que reduziu o âmbito de incidência do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa a rol taxativo de hipóteses. Procedência parcial da ação, com acréscimo de nulidade das portarias de nomeações. Recurso do Ministério Público provido em parte e recurso do Município não provido. (TJ-SP - AC: 10049427820208260189 SP 1004942-78.2020.8.26.0189, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 13/04/2022, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5o, XL, da Constituição da Republica. A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Destarte, a conduta descrita na demanda não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a revogação da previsão legal, sendo insuficiente para a referida configuração a violação aos princípios da administração pública genericamente.

Assim, acompanho integralmente o voto do douto Relator para dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido.

É como voto.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhora Presidente:

A lei deixou de considerar
a conduta descrita na demanda como ato de
improbidade administrativa. A mudança legislativa não se tratou de revisão de um tipo que está obsoleto, mas de uma reanálise por parte do legislador sobre quais condutas ainda pretendia manter como improbidade. Podemos gostar ou não da alteração, mas seria defeso ao aplicar deixar de retroagir nestes casos. Portanto, retifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022